Tribunal: TJES
Processo: 5002697-07.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002697-07.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS DA CONCEICAO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002697-07.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS DA CONCEICAO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 121, §2°, INCISOS I, IV E VI C/C §2°-A, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 1°, INCISO I, DA LEI N° 8.072/90 (EM RELAÇÃO À UMA DAS VÍTIMAS) C/C ART. 121, §2°, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 1°, INCISO I, DA LEI N° 8.072/90 (EM RELAÇÃO À OUTRA VÍTIMA), C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “J” C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES –
PACIENTE EM LOCAL
INCERTO
– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente se levado em consideração que o paciente
não
informou ao juízo
seu novo endereço e, atualmente,
encontra-se em local incerto.

2.

Ao proferir decisão decretando medidas alternativas o

magistrado impetrado determinou a
o paciente que mantivesse seu endereço atualizado,
o que não ocorreu e ensejou, posteriormente,
em nova restrição a sua liberdade.
3
.
Justificada a segregação cautelar no risco à
aplicação da lei penal
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
as quais
já
foram
descumpridas outrora pelo coacto
.
4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Leandro Freitas de Sousa
em benefício de
MARCOS DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES

Informa, que
“o ora paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I, IV e VI c/c §2°-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90 (em relação à uma das vítimas) c/c art. 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90 (em relação à outra vítima), c/c art. 61, inciso II, alínea “j” c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro”.

ustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse posto, o coacto, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que fosse aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela concessão da ordem de
habeas corpus
.

Informações devidamente prestadas pelo juízo acoimado de coator
(Id nº 4638234)
.

I
ndeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
Id n° 4666100
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
, opinando pela denegação da ordem
(Id nº 4687373)
.

É o relatório, no que interessa.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUSA:

Inicialmente, cumprimento o Dr. Pedro Valls Feu Rosa, Presidente dessa Câmara criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; de igual forma, cumprimento, também, o Dr. Fernando Zardini Antonio, Relator do feito, bem como os demais Desembargadores presentes, a Procuradora de Justiça, os nobres colegas advogados presentes e as demais autoridades.

Este advogado hoje vem perante vossas excelências fazer a sustentação de um Habeas Corpus, em que o juízo de origem, na Comarca de Linhares, Juiz da 1ª Vara Criminal, decretou a prisão preventiva do ora paciente. Destaco que é um paciente primário, de bons antecedentes, que nunca sequer passou pela delegacia de polícia.

É importante retornarmos na linha do tempo, para podermos caminhar e vossas excelências entenderem o que, de fato, a defesa pretende nesse pedido. Mesmo sabendo que a via do Habeas Corpus é estreita, é importante destacar que esses fatos se originaram dentro da casa do paciente; em uma briga que teve com a sua esposa, foi conduzido para a delegacia de polícia, foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. O Ministério Público ofereceu denúncia em agosto de 2021. Em novembro de 2021, o Juiz de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva. Essa defesa fez um pedido de revogação da prisão preventiva, e o Magistrado, com o maior contato com os autos e com as provas até então produzidas, entendeu por bem revogar a prisão e estabelecer três medidas cautelares diversas da prisão. A primeira medida é comparecimento ao fórum toda vez que for intimado, a segunda medida é informar ao juízo toda vez que se ausentar da sua residência e a terceira medida (a mais importante) é não se aproximar da vítima seja de qualquer forma, ou pessoalmente ou por telefone...

Essas medidas foram cumpridas, com exceção de uma. O paciente é uma pessoa completamente humilde, hoje mora no interior do estado, na Cidade de Rio Bananal; por uma questão causal e por um desleixo, não informou a este patrono a sua mudança de endereço. Foi uma alteração de residência justificada, até porque apareceu uma oportunidade para ele trabalhar na panha do café na Cidade de Rio Bananal, e assim o fez, até porque tem três filhos para criar, e este advogado juntou, mesmo que de forma intempestiva, informando ao Juiz, e o Juiz, mediante o requerimento do Ministério Público, levando em consideração que o oficial de justiça, ao intimá-lo para a primeira audiência de instrução, não foi encontrado em sua residência, então o Ministério Público requereu a prisão preventiva e, como é de costume do Juiz da primeira Vara Criminal de Linhares, decretou a prisão preventiva do paciente, e com fundamento exclusivo pela garantia da aplicação da lei penal. É importante destacar que, nessa primeira audiência, a vítima também não compareceu, e a audiência não pôde ocorrer, também. Porque a vítima não compareceu, o Ministério Público insistiu no comparecimento da vítima. A segunda audiência foi designada; a audiência também não foi realizada porque a vítima também não compareceu. O Ministério Público diligenciou e informou ao Juiz de origem o novo endereço da vítima, e o Juiz marcou a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de novembro de 2024, ou seja, mais de um ano da audiência de instrução.

O paciente se encontra hoje com um decreto de prisão preventiva. Se vossas excelências aqui entenderem em não cassar essa decisão, ele se apresentará ao juízo de origem, para assumir a determinação judicial. Mas entendo, de forma bem coerente, que essa única justificativa de que o paciente não foi encontrado em seu domicílio para ser intimado para a primeira audiência, embora já tivesse advogado constituído, não é suficiente para, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva do paciente como garantia da aplicação da lei penal, uma porque o paciente tem advogado constituído, outra porque o Juiz poderia muito bem, diante desse requerimento de prisão preventiva do Ministério Público, intimar a defesa para justificar o motivo pelo qual o paciente não foi encontrado em sua residência. Trago a informação para vossas excelências, nas palavras do excelentíssimo Ministro Antônio Saldanha Palheiro _ em um julgado que foi proferido no ano de 2018, em que os fatos são praticamente idênticos aos fatos que esta defesa está relatando para vossas excelências _, que diz o seguinte (palavras do Antônio Saldanha Palheiro, Ministro do STJ):

"Na espécie, os elementos apresentados para justificar a prisão cautelar não se revelam de maneira inequívoco o intuito da fuga. Trata-se, na verdade, de um fato comum e corriqueiro, consistente na mudança de endereço, informada, ainda que de forma extemporaneamente, ao juízo. Portanto, observadas as peculiaridades do presente caso, a tentativa frustrada de intimação processual não constitui indicativo de que o réu estivesse buscando se furtar da aplicação da lei penal e, por si só, não tem o condão de exigir a imposição de medida extrema da prisão ao réu, que, mesmo tardiamente, comunicou nova residência ao juízo."

Não estamos tratando de uma paciente que vive da prática delitiva, não estamos tratando de um paciente que tem a sua ficha criminal, de certa forma, manchada pelo sistema; estamos, sim, tratando de um paciente que, de certa forma, está respondendo a um processo criminal e, certamente amparado pelo princípio da não culpabilidade, terá o momento oportuno para provar que, de fato, aquele episódio não era uma tentativa de homicídio, mas, respeitando as decisões judiciais, contratou um advogado, apresentou a resposta à acusação, mas, infelizmente, por uma deslembrança sua, teve que mudar para a Comarca de Rio Bananal, com advogado constituído nos autos, e não informou ao juízo de origem. Por mais que tenha desrespeitado uma medida cautelar diversa da prisão, que é a comunicação ao juízo quando se ausenta do domicílio, entendo que não é um elemento concreto de que esteja querendo se furtar da aplicação da lei penal, com base principalmente nos precedentes que hoje passei para vossas excelências, do STJ.

Trago, também, um outro HC, do Distrito Federal, que diz o seguinte:

"A mudança de endereço, por si só, não serve de sustentáculo para o decreto da prisão preventiva (precedente do STF). Ademais, fornecido o seu novo endereço, infrutífera é qualquer discussão a respeito do tema." Ordem concedida,

confirmada a liminar.

O que queremos aqui é que vossas excelências, após analisarem os fatos, cheguem

à conclusão, juntamente com a defesa, de que não há motivos suficientes para manter o decreto desse paciente para ser preso preventivamente, até porque o único argumento que o Magistrado de origem utiliza é a garantia da lei penal, com base estritamente na ausência do acusado não ter informado ao juízo de origem quando se ausentou do seu domicílio. Essa informação já consta no processo de origem; além disso, esse processo, de certa forma (como bem relatei para vossas excelências), não causou prejuízo nenhum ao Judiciário, até porque a vítima não compareceu nas duas audiências que foram designadas, e a audiência que está designada agora é para o ano de 2024; certamente é um prazo desarrazoado para um processo que, de certa forma, é de uma complexidade bem menor.

Então peço a vossas excelências, principalmente ao Relator, Dr. Fernando Zardini Antonio, que, ao proferir o seu voto, leve em consideração a sustentação oral deste causídico, para que o paciente possa responder a esse processo em liberdade e fazer com que a defesa dele seja efetivada de forma justa. Assim peço a vossas excelências, peço o deferimento em relação ao pedido de mérito do HC. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-:

Senhor Presidente;

De igual modo, cumprimento o ilustre advogado por sua sustentação. Diante de alguns elementos que sua excelência traz da tribuna, peço o retorno. Mas, conforme disse na sustentação anterior, só trarei dia 24, porque, na semana que vem, infelizmente não estarei aqui.

*

VFC*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:
14/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-:

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Leandro Freitas de Sousa
em benefício de
MARCOS DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa, que
“o ora paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I, IV e VI c/c §2°-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90 (em relação à uma das vítimas) c/c art. 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90 (em relação à outra vítima), c/c art. 61, inciso II, alínea “j” c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro”.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse posto, o paciente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que fosse aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela concessão da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Os autos noticiam que o juízo impetrado, ao proferir decisão recebendo a exordial acusatória
(id n° 4542359)
, determinou a revogação da prisão preventiva decretada outrora, fixando as seguintes cautelares:
i)
comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado para a instrução criminal e para o julgamento;
ii)
proibição de manter contato ou de aproximar-se das vítimas;
iii)
manter seu endereço atualizado.

Alertou, ainda, que eventual descumprimento daquelas resultaria em novo cerceamento de liberdade do coacto.

Mesmo tendo ciência das condições acima expostas, o paciente não manteve seu endereço atualizado, estando, atualmente, em local incerto, nos moldes da Certidão de
id n° 4542371, fl. 01.

A situação em apreço,
por si só
, já autoriza a decretação da medida constritiva para resguardar a aplicação da lei penal, nos moldes do previsto no artigo 312 do CPP.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
In casu, a prisão preventiva tem fundamento legal, tendo em vista todas as circunstância do caso, no qual o paciente, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória,
descumpriu as medidas cautelares impostas, pois deixou de atualizar seu endereço
, bem como de comparecer ao juízo, estando em local incerto e não sabido, o que ensejou a decretação da prisão preventiva.
Ademais não há notícias do cumprimento do mandado de prisão, em razão de o acusado ainda não ter sido encontrado, estando os autos suspensos, na forma do art. 366, do CPP, o que também evidencia sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal.

3. (...)
5. Ordem denegada.

(HC n. 492.805/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 8/4/2019.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da aplicação da lei penal as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que já descumpridas outrora.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O
SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002697-07.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS DA CONCEICAO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Leandro Freitas de Sousa
em benefício de
MARCOS DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa, que
“o ora paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I, IV e VI c/c §2°-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90 (em relação à uma das vítimas) c/c art. 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90 (em relação à outra vítima), c/c art. 61, inciso II, alínea “j” c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro”.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Os autos noticiam que o juízo impetrado, ao proferir decisão recebendo a exordial acusatória
(id n° 4542359)
, determinou a revogação da prisão preventiva decretada outrora, fixando as seguintes cautelares:
i)
comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado para a instrução criminal e para o julgamento;
ii)
proibição de manter contato ou de aproximar-se das vítimas;
iii)
manter seu endereço atualizado.

Alertou, ainda, que eventual descumprimento daquelas resultaria em novo
cerceamento de liberdade do coacto.

Mesmo tendo ciência das condições acima expostas,
o paciente
não manteve seu endereço atualizado, estando, atualmente, em local incerto, nos moldes da Certidão de
id n° 4542371, fl. 01.

A situação em apreço,
por si só
, já autoriza a decretação da medida constritiva para resguardar a aplicação da lei penal, nos moldes do previsto no artigo 312 do CPP.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
In casu, a prisão preventiva tem fundamento legal, tendo em vista todas as circunstância do caso, no qual o paciente, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória,
descumpriu as medidas cautelares impostas, pois deixou de atualizar seu endereço
, bem como de comparecer ao juízo, estando em local incerto e não sabido, o que ensejou a decretação da prisão preventiva.
Ademais não há notícias do cumprimento do mandado de prisão, em razão de o acusado ainda não ter sido encontrado, estando os autos suspensos, na forma do art. 366, do CPP, o que também evidencia sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal.

3. (...)
5. Ordem denegada.

(HC n. 492.805/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 8/4/2019.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da aplicação da lei penal as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que já descumpridas outrora.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)